Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. EIRELI. PENHORA DE QUOTAS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PENHORA DE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. MENOS MEIO GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os casos de fraude a execução e atos atentatórios contra a dignidade da justiça foram delimitados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e posteriormente incorporados ao art. 792 do Código de Processo Civil-CPC, em especial no caso do inciso IV: “(...) quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.
2. Além disso, para a configuração da fraude à execução, exige-se o registro da penhora e a ciência pelo adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
3. A respeito da má-fé do terceiro adquirente, no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, cumpre destacar que o § 2o do art. 792 do CPC estabelece que é ônus desse adquirente comprovar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.
4. Ainda, para configuração da má-fé não é necessário o intuito de fraudar a execução e prejudicar o exequente, mas, tão somente, o conhecimento, pelo adquirente, da existência de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Precedentes.
5. Houve conluio entre o executado e o terceiro adquirente, visto que o primeiro tentou blindar o seu patrimônio no âmbito da própria família, mediante a transferência de seus bens para sua ascendente, com o indiscutível objetivo de fraudar a execução.
6. O art. 805 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece: “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”.
7. Ademais, o art. 835, IX e X, admitem a possibilidade de penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias por dívida particular de sócio, bem como a penhora de percentual de faturamento da empresa. Na mesma linha, a jurisprudência firmou entendimento acerca da penhora de quotas sociais de titularidade do executado junto a empresa individual de responsabilidade limitada.
8. A penhora sobre a quotas da pessoa jurídica deve ser realizada somente após esgotados os meios para localização de outros bens.
9. No caso, houve o requerimento de penhora de faturamento da empresa, meio menos gravoso. Somente em caso de a medida não ser proveitosa, é que deve ser renovado, na origem, o pedido de penhora das quotas sociais.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.